Tribunal: TJSP
Processo: 1032018-48.2023.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: José Aparicio Coelho Prado Neto
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-23

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Cominatória com Pedido de Indenização por Danos Materiais – Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 e do Código de

Ementa:
APELAÇÃO – Plano de Saúde – Ação Cominatória com Pedido de Indenização por Danos Materiais – Segurado aposentado que trabalhou por mais de 10 (dez) anos na empresa – Beneficiário de contrato coletivo de assistência médica – Pretensão de afastar majoração da contraprestação pecuniária do plano de saúde, sob o argumento de infringência às disposições do artigo 31 da Lei 9656/98 e do Código de Defesa do Consumidor – Sentença de improcedência – Inconformismo do autor – Hipótese na qual o conjunto probatório amealhado nos autos indica inexistência de majoração abusiva da mensalidade do plano de saúde, senão a cobrança de sua integralidade, haja vista a extinção do subsídio parcial suportado pela então empregadora – Inexistência de segregação de carteiras ou formas de custeio distintas entre os funcionários da ativa e os inativos – Matéria controvertida, ademais, que já está pacificada no Colendo Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, através do "Tema 1.034", que fixou entendimento sobre as condições assistenciais e de custeio do plano de saúde para manutenção de beneficiários inativos, submetidos às disposições do artigo 30 e 31 da Lei 9656/98 – Manutenção da r. sentença – Recurso desprovido.